Tribunal: TJDFT
Processo: 0706297-87.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva de obrigação de pagar, reconheceu a ocorrência de prescrição da pretensão executória e julgou extinto o cumprimento de sentença com fundamento no art. 487, II, do CPC.
2. O pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça foi indeferido por esta Relatoria. Opostos embargos de declaração, esses não foram acolhidos.
3. Os autos vieram conclusos a esta Relatoria em razão da prevenção decorrente da apelação n. 0706297-87.2022.8.07.0018, de relatoria da Desa. Leila Arlanch, conhecida e provida para cassar a sentença que indeferiu a petição inicial, e do agravo de instrumento n. 0749490-75.2023.8.07.0000, desta Relatoria, conhecido e provido para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, pois não aplicável ao caso a suspensão determinada no Tema Repetitivo n. 1.169 do c. STJ.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em saber (i) se há necessidade de prévia liquidação da sentença, (ii) se ocorreu a prescrição da pretensão executória e (iii) qual o critério a ser utilizado para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O cumprimento individual de sentença coletiva teve início com a apresentação de simples cálculos aritméticos, conforme autorizado pelo art. 509, § 2o, do CPC. A desnecessidade de liquidação de sentença foi constatada por esta d. 7a Turma Cível no agravo de instrumento n. 0749490-75.2023.8.07.0000. A matéria está preclusa e é incabível nova discussão sobre o tema (arts. 505 e 507 do CPC).
6. De acordo com o art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, o prazo prescricional para a propositura de ações contra a Fazenda Pública é de 5 (cinco) anos. O enunciado n. 150 da súmula do e. STF dispõe que “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. O art. 202 do CC destaca que a interrupção da prescrição só pode ocorrer uma vez, elenca suas hipóteses e esclarece que a prescrição volta a correr da data do ato que a interrompeu ou do último ato do processo para a interromper. De forma mais específica, os arts. 8o e 9o do Decreto n. 20.910/1932 dispõem sobre a interrupção da prescrição e sobre a retomada da contagem pela metade do prazo. Em complemento, o enunciado n. 383 da súmula do e. STF prevê que “A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo”.
7. O Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF pretende a execução da obrigação de pagar imposta ao Distrito Federal nos autos do processo n. 0012864-52.2010.8.07.0001 (2010.01.1.025679-5). O trânsito em julgado ocorreu em 16/11/2012, ocasião em que teve início a contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos.
8. O pedido de apresentação de fichas financeiras formulado em 28/2/2013 não configura cumprimento de sentença de obrigação de fazer e não se enquadra nas hipóteses de interrupção da prescrição previstas no art. 202 do CC. Ainda que o pedido fosse recebido como cumprimento da obrigação de fazer, a Corte Especial do c. STJ tem entendimento firmado no sentido de que o início do cumprimento da obrigação de fazer não interrompe o prazo prescricional da obrigação de pagar.
9. A interrupção da prescrição da obrigação de pagar ocorreu, uma única vez, no dia 13/7/2015, quando o Sindicato iniciou cumprimento coletivo da obrigação de pagar. O Distrito Federal opôs embargos à execução (processo n. 0031604-31.2015.8.07.0018), que foram acolhidos para extinguir o cumprimento coletivo de sentença.
10. Com o trânsito em julgado ocorrido nos embargos à execução no dia 8/10/2019, último ato do processo que interrompeu a prescrição (art. 202, parágrafo único, do CC), teve reinício a contagem do prazo prescricional pela metade do prazo, ou seja, por dois anos e meio (art. 9o do Decreto n. 20.910/1932 e enunciado n. 383 da súmula do e. STF). O prazo prescricional de dois anos e meio teve fim no dia 9/4/2022. O cumprimento individual de sentença coletiva foi iniciado em 20/5/2022, quando já prescrita a pretensão executória. Escorreita a r. sentença recorrida ao reconhecer a ocorrência da prescrição e julgar extinto o cumprimento de sentença com fundamento no art. 487, II, do CPC.
11. A aplicação pura e simples do art. 85, §§ 2o, 3o e 5o, do CPC, na fixação dos honorários sucumbenciais (sobre o valor da causa e de forma escalonada), não atende à proporcionalidade e à razoabilidade, vetores que devem ser necessariamente observados na aplicação do ordenamento jurídico, de acordo com o art. 8o do CPC, especialmente em se tratando de causa de pouca complexidade. A situação fática evidenciada nos autos, de pretensão executória prescrita por inércia do sindicato, não estava presente nos recursos representativos de controvérsia afetados pelo e. STJ no Tema Repetitivo n. 1.076.
12. A atribuição de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$922.688,32 - novecentos e vinte e dois mil seiscentos e oitenta e oito reais e trinta e dois centavos) ensejará um agravamento expressivo da situação vivenciada pelos recorrentes, à qual, repita-se, não deram causa. O valor previsto na tabela do Conselho Seccional da OAB/DF para o caso, de R$7.093,00 (sete mil e noventa e três reais), pelas mesmas razões, também não atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade diante das particularidades da causa. Referida tabela não vincula estritamente o julgador, por ser dirigida aos advogados quando do ajuste de honorários contratuais, e, para o Poder Judiciário, serve de elemento orientador e informativo, de modo que o arbitramento dos honorários de sucumbência deve conjugar a interpretação teleológico-sistemática com as especificidades do caso concreto, a fim de garantir a aplicação coerente e equitativa do ordenamento jurídico.
13. Um parâmetro razoável para a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa é a observância de 50% (cinquenta por cento) dos valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB para o ajuste de honorários advocatícios contratuais. Contempla-se, de um lado, a remuneração do trabalho desenvolvido no processo em observância à dignidade do ofício e, de outro lado, atende-se o postulado da vedação do enriquecimento sem causa. A sentença recorrida deve ser reformada apenas para, nos termos dos arts. 85, §§2o, 8o e 8o-A, do CPC e das teses vinculantes consolidadas no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076 do c. STJ, fixar honorários de sucumbência em favor do advogado do executado no valor de R$3.546,50 (três mil quinhentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos), correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB/DF para o cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso conhecido e parcialmente provido.